Tribunal: TJBA
Processo: 8129753-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8129753-50.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: NILTON PINTO DE JESUS Advogado(s): APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO NO ART. 485, INCISOS IV E VI, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM FORNECER MEIOS PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO. HIPÓTESE QUE CONFIGURA ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. DISPENSA EXPRESSA PELO JUÍZO A QUO. ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. A controvérsia recursal cinge-se à validade da sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais e falta de interesse de agir (art. 485, IV e VI, do CPC), em razão da inércia do autor em fornecer os meios necessários para o cumprimento do mandado de busca e apreensão. A conduta imputada à parte autora — deixar de promover os atos e diligências que lhe incumbiam — não caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, mas sim, em tese, abandono da causa, subsumindo-se à hipótese do inciso III do art. 485 do CPC. Para a extinção do feito por abandono da causa, é requisito legal indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa determinação do art. 485, § 1º, do CPC. No caso concreto, o magistrado de piso dispensou expressamente a intimação pessoal da parte autora, incorrendo em evidente error in procedendo, o que impõe a anulação da sentença extintiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.